Tribunal: TJMT
Processo: 1001283-57.2025.8.11.0010
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001283-57.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Exercício arbitrário ou abuso de poder, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISANGELA ROCHA GOMES - CPF: 011.029.181-64 (APELANTE), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO), RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS - CPF: 039.792.056-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL LUIZ RAFAEL - CPF: 031.012.594-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO RECURSAL REJEITADA
.
SISTEMA PENITENCIÁRIO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO PRESO É A PRÓPRIA VÍTIMA DO CRIME. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E EMOCIONAL DA MULHER. RAZOABILIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara/MT, consistente no indeferimento de pedido de visita ao companheiro custodiado, pronunciado por tentativa de feminicídio praticada contra a própria
recorrente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apelação
contra sentença proferida em mandado de segurança que
ataca
ato do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara/
MT
;
(
ii
) estabelecer se é legítima a restrição ao direito de visita da companheira que figura como vítima do crime que motivou a prisão preventiva do
detento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação é o recurso cabível contra sentença que julga mandado de segurança, conforme expressamente previsto no art. 14 da Lei no 12.016/2009, independentemente da matéria discutida na ação.

O mandado de segurança tem rito e sistema recursal próprios, autônomos em relação ao processo de execução penal, o que afasta a incidência do art. 197 da LEP neste caso.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal não é absoluto, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado da autoridade administrativa, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.

A impetrante é a vítima do crime de tentativa de feminicídio atribuído ao
detento
, o que constitui fundamento idôneo e excepcional para a restrição, pois
a decisão administrativa
visa proteger sua integridade física e emocional, além de preservar a segurança institucional da unidade prisional.

A recente Lei no 14.994/2024, ao acrescentar o §2o ao art. 41 da LEP, veda a visita íntima ou conjugal a presos condenados por crimes contra a mulher, revelando a orientação normativa de proteção à vítima, ainda que o caso envolva prisão provisória.

A jurisprudência do STJ reconhece que o direito de visita, embora importante para o processo de ressocialização, deve ser ponderado com princípios igualmente relevantes, como a segurança institucional e a proteção da vítima, especialmente em contextos de violência doméstica.

A decisão administrativa atacada
via mandado de segurança
apresenta fundamentação concreta, com base em fatos graves e específicos do caso, não se tratando de ato arbitrário ou desproporcional, mas de medida cautelar legítima diante da excepcionalidade da situação
, o que foi bem pontuado na sentença que denegou a segurança
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apelação é o recurso cabível contra sentença que julga mandado de segurança, ainda que a matéria discutida esteja disciplinada pela Lei de Execução Penal.

O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP é passível de restrição por ato fundamentado da administração prisional, especialmente quando a visitante figura como vítima do crime praticado pelo interno.

A proteção à integridade física e emocional da mulher vítima de violência doméstica justifica, de forma legítima e proporcional, a limitação ao direito de visita íntima ou familiar no âmbito prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §8o; LEP,
arts
. 41, X, parágrafo único e §2o (com redação da Lei no 14.994/2024); Lei no 12.016/2009, art. 14; CPC, art. 277; CP,
arts
. 121, §2o, II e VI, §2o-A, I, §7o, III;
arts
. 14, II, 69 e 330; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.767.059/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.03.2021,
DJe
08.03.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
a
pelação interposta por
Elisangela Rocha Gomes
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara, Ricardo Simplicio dos Santos.

Em
suas
razões recursais
a defesa
sustenta
,
em síntese: a) violação ao princípio da presunção de inocência, argumentando que seu companheiro, embora pronunciado, ainda não foi condenado em definitivo; b) relativização indevida do direito fundamental à convivência familiar, garantido pelo art. 41, X, da LEP; c)
existência
de
abuso de poder na conduta da autoridade coatora, alegando que a negativa de visitação, sem apresentação de elementos concretos que justifiquem a restrição, configura violação aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

Em contrarrazões, o Diretor da unidade prisional manifestou-se pela manutenção da sentença, reiterando que o indeferimento do direito de visita fundamenta-se no fato de a apelante ser a própria vítima na ação penal que deu origem à prisão preventiva do interno, sendo necessário resguardar sua integridade física e a segurança do estabelecimento prisional.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. No mérito,
pelo desprovimento do recurso, sustentando que o direito de visitas não possui natureza absoluta, podendo ser restringido em situações excepcionais, como no caso em análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Elisangela Rocha Gomes
contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara
, que indeferiu o pedido de visitas
.

DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
,
de
não conhecimento do recurso, por se tratar de matéria disciplinada pela Lei de Execução Penal, o recurso cabível seria o agravo em execução penal (art. 197 da LEP) e não a apelação.

Após análise,
entendo
que a preliminar não merece acolhimento.

A Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) estabelece expressamente em seu artigo 14 que
da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação
. Trata-se de norma específica que regula o procedimento do mandado de segurança, incluindo o sistema recursal próprio deste remédio constitucional.

O mandado de segurança possui natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, com rito e sistemática próprios, independentemente da matéria discutida. A via processual escolhida pela parte determina o procedimento a ser seguido, inclusive quanto aos recursos cabíveis.

O fato de o objeto material da demanda versar sobre direito de visita em estabelecimento prisional não desnatura a autonomia procedimental do mandado de segurança. A impetrante optou legitimamente por esta via constitucional para impugnar ato administrativo que considerou ilegal e abusivo.

Não se trata de incidente de execução penal, mas de ação autônoma que visa controlar a legalidade de ato administrativo praticado pelo Diretor da unidade prisional. O mandado de segurança foi processado e julgado como tal, com todas as suas características
procedimentais próprias.

O princípio da especialidade invocado pelo Ministério Públic
o
,
aqui não se aplica,
pois não há conflito real entre normas. A Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/1984) regula os recursos cabíveis contra decisões proferidas pelo juiz no âmbito do processo de execução penal. No presente caso, estamos diante de uma sentença que julgou
denegou o
mandado de segurança, e não de uma decisão proferida em processo de execução penal.

Ademais, ainda que se entendesse pela inadequação da via recursal, o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado no art. 277 do CPC, recomendaria o conhecimento do recurso, uma vez que este atingiu sua finalidade essencial de devolver a matéria à instância superior para reexame, contendo todos os elementos necessários para a apreciação do mérito, não havendo prejuízo para qualquer das partes.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Por outro lado, v
erifico

que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e por meio de instrumento jurídico adequado. Estando, pois, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Feita a admissibilidade do recurso interposto, passo a
análise
do mérito.

VOTO (
MÉRITO
)

No mérito, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) seu companheiro, embora pronunciado, ainda não foi condenado em definitivo, gozando da presunção de inocência; (
ii
) o direito de visita, garantido pelo art. 41, X, da LEP, é fundamental para a manutenção dos laços familiares e o processo de ressocialização; (
iii
) a restrição imposta carece de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos concretos que justifiquem tal m
edida extrema.

Após detida análise dos autos,
entendo que o recurso não merece provimento.

É
pacífico

que o direito de visitas aos presos, embora garantido pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, não possui natureza absoluta. Trata-se de prerrogativa passível de restrições, conforme previsão legal, principalmente quando envolvida a preservação da segurança do estabelecimento prisional, a manutenção da disciplina interna ou outros interesses legítimos da administração penitenciária.

O parágrafo único do artigo 41 da LEP é claro ao estabelecer que
o direito previsto no inciso X poderá ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento
. Portanto, a própria lei reconhece a possibilidade de restrição ao direito de
visita, desde que devidamente fundamentada.

No caso em análise, a restrição ao direito de visita fundamenta-se em circunstância excepcional:
a apelante é a própria vítima do crime que motivou a prisão preventiva de seu companheiro. Conforme consta dos autos, Daniel Luiz Rafael foi pronunciado como incurso
nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e VI (contra mulher), c/c o §2o-A, inciso I (violência doméstica), §7o, inciso III (na presença física ou virtual de descendente da vítima), na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 330, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A gravidade dos fatos imputados ao companheiro da apelante - tentativa de feminicídio praticada contra
ela
- justifica a restrição ao direito de visita, visando resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como a ordem e a segurança do estabelecimento prisional.

A Lei no 14.994/2024, que alterou a Lei de Execução Penal, acrescentou o §2o ao artigo 41, estabelecendo que

o preso condenado por crime contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1o do art. 121-A do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), não poderá usufruir do direito previsto no inciso X em relação à visita íntima ou conjugal
. Embora o dispositivo se refira especificamente a presos condenados, seu espírito normativo evidencia a preocupação do legislador com a proteção da vítima de violência doméstica.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que o direito de visita pode ser legitimamente restringido em situações excepcionais, especialmente quando envolve a proteção da vítima de violência doméstica. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

(...) O art.
41
, inciso
X
, da
LEP
confere aos presos o direito de serem visitados por cônjuge, companheira, parentes e amigos em dias determinados.
Acerca da matéria, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que referido direito do apenado, embora relevante para o processo de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, não possui natureza absoluta e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
. [...](
AgRg no AREsp n. 1.767.059/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021,
DJe
de 8/3/2021.).

No caso em tela, a decisão administrativa que indeferiu o pedido de visitação apresentou fundamentação adequada, baseada na condição da apelante como vítima do crime e na necessidade de preservar sua integridade física. A sentença judicial, por sua vez, reafirmou esses fundamentos, demonstrando a legalidade e a razoabilidade da restrição.

Não se trata, portanto, de violação ao princípio da presunção de inocência, como alega a apelante, mas de medida cautelar destinada a proteger a
sua
própria

integridade física e a
ordem do estabelecimento prisional. A presunção de inocência, embora princípio fundamental do processo penal, não impede a adoção de medidas cautelares necessárias à proteção de outros bens jurídicos igualmente relevantes.

A proteção à mulher em situação de violência doméstica é imperativo constitucional e legal, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana e do dever do Estado de coibir a violência no âmbito das relações familiares (art. 226, §8o, da Constituição Federal). A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo medidas de proteção à vítima.

Nesse contexto, a restrição ao direito de visita, quando a visitante é a própria vítima do crime que motivou a prisão do interno, mostra-se medida razoável e proporcional, visando resguardar a integridade física e emocional da mulher em situação de vulnerabilidade.

Ressalte-se, por fim, que a decisão do Diretor da unidade prisional, ao indeferir o pedido de visitação, não se baseou em mera suposição ou arbitrariedade, mas em elementos concretos que evidenciam o risco à integridade física da apelante e à ordem do estabelecimento prisional. A gravidade dos fatos imputados ao companheiro da apelante, a natureza do crime (tentativa de feminicídio) e a condição da apelante como vítima são circunstâncias que justificam a restrição ao direito de visita.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada
,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto por
Elisangela Rocha Gomes

e,
no mérito,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença
proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025